Tribunal: TJSP
Processo: 0002291-98.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime aberto – Recurso Ministerial buscando a reforma da r. decisão atacada, argumentando que deve haver o pagamento da pena de multa, ou comprovação da impossibilidade de fazê-lo, para a concessão do benefício.
Pagamento de pena pecuniária que não constitui requisito legal para a concessão da progressão de regime.
Prequestionamento – Desnecessidade de

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime aberto – Recurso Ministerial buscando a reforma da r. decisão atacada, argumentando que deve haver o pagamento da pena de multa, ou comprovação da impossibilidade de fazê-lo, para a concessão do benefício.
Pagamento de pena pecuniária que não constitui requisito legal para a concessão da progressão de regime.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão. Prequestionamento implícito.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002291-98.2020.8.26.0154, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VALDEIR
VIANA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002291-98.2020.8.26.0154 -Voto no 11.638
2
Voto no 11.638
Agravo em Execução Penal no 0002291-98.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto DEECRIM UR8
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Valdeir Viana Lopes

Agravo em Execução Progressão ao regime aberto
Recurso Ministerial buscando a reforma da r. decisão
atacada, argumentando que deve haver o pagamento da pena
de multa, ou comprovação da impossibilidade de fazê-lo,
para a concessão do benefício.
Pagamento de pena pecuniária que não constitui requisito
legal para a concessão da progressão de regime.
Prequestionamento Desnecessidade de menção expressa
aos textos da lei em que se baseia o Acórdão.
Prequestionamento implícito.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 18/22, que
deferiu ao sentenciado Valdeir Viana Lopes a progressão ao regime aberto, sem
verificar o cumprimento da pena de multa.
Alega o Parquet que o pagamento da pena de multa
constitui um dos requisitos para a progressão de regime, conforme interpretação do
art. 114, II, da LEP e em consonância com a decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no “AG.Reg.na progressão de regime da execução no 12-DF”, o
qual não aplica apenas aos crimes de ordem econômica ou aos denominados “crimes
de colarinho branco”. Sustenta que o inadimplemento voluntário da multa configura
ato de indisciplina e impede o deferimento da benesse. Argumenta pela
inaplicabilidade da Resolução no 616/2013 do Órgão Especial deste Tribunal, sob
pena de impedir o Ministério Público de praticar atos visando ao pagamento da pena
de multa. Aduz que somente a impossibilidade do pagamento da multa justifica seu
inadimplemento, situação sequer demonstrada nos autos.
Requer, assim, a reforma da decisão recorrida. Ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002291-98.2020.8.26.0154 -Voto no 11.638
3
prequestiona a matéria suscitada (fls. 01/15).
Foi apresentada contraminuta de agravo às fls. 36/40,
pugnando pelo desprovimento do recurso.
A decisão agravada foi mantida (fls. 41/44).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso Ministerial. (fls. 52/56)
É o relatório.
Consta dos autos que o sentenciado, ora Agravado, foi
condenado à pena de 08 anos e 05 meses de reclusão, mais 25 dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso nos artigos 157, §2o, incisos II e V, e 333, caput, na
forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.
O MM. Juízo das Execuções, em r. decisão datada de
21/05/2020, promoveu o Agravado ao regime aberto, por entender que ele preenchia
os requisitos objetivo e subjetivo para tanto.
Nessa mesma oportunidade, o d. Magistrado a quo
afastou a pretensão Ministerial de que o Agravado necessariamente deveria efetuar o
pagamento da pena de multa, ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, a fim de
que pudesse progredir ao regime aberto.
Contra referida decisão, insurge-se o Ministério
Público. Sem razão, entretanto.
Com efeito, a norma do artigo 112 da Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002291-98.2020.8.26.0154 -Voto no 11.638
4
Penal, ao estabelecer o sistema progressivo de cumprimento de pena, mencionou dois
critérios para a aludida progressão, quais sejam, o objetivo (lapso temporal) e o
subjetivo (bom comportamento carcerário ou mérito do sentenciado), não exigindo o
adimplemento da pena de multa, de modo que é descabida interpretação extensiva,
sobretudo para prejudicar o sentenciado.
No caso dos autos, observo que o requisito de ordem
objetiva imperioso à concessão do benefício pleiteado, de fato, foi preenchido,
consoante se depreende do cálculo de penas de fls. 16/17.
A condição de natureza subjetiva, por sua vez, também
está suficientemente demonstrada, seja pelo atestado de bom comportamento
carcerário, seja pela ausência de qualquer falta disciplinar em seu prontuário (cf. fls.
28/31 dos autos da execução), salientando-se que não houve insurgência Ministerial
nestes pontos.
Ressalta-se, por oportuno, que a legitimidade conferida
ao Ministério Público para execução da pena de multa não significa que a concessão
de benefícios prisionais deve ser condicionada ao seu pagamento.
No mais, em relação ao precedente mencionado (Ag.
Reg. na progressão de regime da EP no 12-DF), o qual não possui caráter vinculante,
inaplicável à hipótese dos autos, já que diz respeito ao não pagamento deliberado da
multa nos crimes contra a Administração Pública e nos crimes de “colarinho branco”,
em que o agente tem capacidade econômica para satisfazer a obrigação. O referido
julgado não guarda qualquer relação com a hipótese dos autos.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
Agravo em Execução Penal Decisão que defere a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002291-98.2020.8.26.0154 -Voto no 11.638
5
progressão
ao
regime
aberto
independente
do
pagamento da pena de multa
Inconformismo
Ministerial
Pagamento de pena pecuniária não
constitui
condição
à
progressão
de
regime

Precedentes desta Câmara Decisão mantida Recurso
não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001848-50.2020.8.26.0154;
Relator
(a): Juscelino
Batista; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ; Data do
Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão de regime
Deferimento Recurso Ministerial Pleito de reforma
da decisão por ausência de pagamento da pena de multa
- Impossibilidade Pagamento da pena pecuniária que
não constitui exigência para a promoção a regime mais
brando (art. 112 da LEP) Entendimento do STF que, a
par de não ser vinculante, refere-se a crimes contra a
Administração Pública, notadamente àqueles em que se
observa que os agentes possuem capacidade econômica,
hipótese em que o não pagamento deliberado da multa
cumulativamente aplicada é de especial relevância para
a aferição do mérito do sentenciado para a progressão
de regime, o que não é o caso dos autos, tendo em vista
especialmente a natureza dos delitos pelos quais o
agravado cumpre pena - Precedentes - Manutenção da r.
decisão - Agravo não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0002735-34.2020.8.26.0154; Relator (a): Sérgio Ribas;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Santo André - Vara do Júri/Execuções; Data do
Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

RECURSO
MINISTERIAL

IRRESIGNAÇÃO
CONTRA
DECISÃO
QUE
DEFERIU
PEDIDO
DE
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO
SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
OU
DA
COMPROVAÇÃO
DA
ABSOLUTA
INCAPACIDADE DE FAZÊ-LO NECESSIDADE
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO
PARA A EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002291-98.2020.8.26.0154 -Voto no 11.638
6
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À PROGRESSÃO DE
REGIME EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA,
CUJA CONCESSÃO DEPENDE DOS MESMOS
REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PROGRESSÃO
DE
REGIME
EM
SEDE
DE
EXECUÇÃO
DEFINITIVA PROGRESSÃO MANTIDA.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001276-
94.2020.8.26.0154; Relator (a): Luis Augusto de
Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ; Data do
Julgamento:
07/08/2020;
Data
de
Registro:
07/08/2020).
Por fim, no tocante ao pleito de prequestionamento, o
Julgador não está obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos.
O C. Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002291-98.2020.8.26.0154 -Voto no 11.638
7
Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão recorrida.
Ely Amioka
Relatora